Tribunal: TJES
Processo: 5000964-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000964-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000964-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
elo
Estado do Espírito Santo

visando a integração do
A
córdão
ID nº
1232827

proferido por esta Colenda Câmara no julgamento d
o agravo de instrumento
,

que, à unanimidade,
deu

provimento ao recurso d
a
ora embarga
d
a
.

Nas razões apresentadas

ID nº
1268410
,
o
recorrente sustenta

omissão n
o
A
córdão
(i
)
quanto a tese
de ser ilegal a etapa do concurso consistente na realização de exame psicossomático, em função da existência de subjetividade no edital PMES
nº
01/18 e de irregularidades na aplicação desse exame
,
as quais nada tem a ver com a retificação do edital supostamente retificadora do seu critério de julgamento
.
Sem c
ontrarrazões
. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 22 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000964-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
omissão
d
o
A
córdão
(i
)
quanto a tese
de ser ilegal a etapa do concurso consistente na realização de exame psicossomático, em função da existência de subjetividade no edital PMES
nº
01/18 e de irregularidades na aplicação desse exame
,
as quais nada tem a ver com a retificação do edital supostamente retificadora do seu critério de julgamento
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que sem razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do
A
córdão que se visa integrar é possível verificar
que

esta Colenda Câmara,
ao contrário do que afirma o recorrente, realizou

menção expressa a tese suscitada, notadamente por
entender ser desnecessário a análise
dos critérios
subjetivos/
objetivos
para
avaliação do exame psicotécnico, uma vez que o
elemento violador -
violação da vinculação do instrumento convocatório -
antecede a esses fatores,
consequência esta que deve ser preservada até o julgamento do mérito.

Assim,
estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente
tratada, bem como
debatida no colegiado, a qual foi de encontro
a
os interesses d
a
recorrente, eis que desfavorável.

Julgados desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.
TESE
DE
ILEGALIDADE DA FASE DO CONCURSO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. SUBJETIVIDADE. DESNECESSIDADE. PREMISSA UTILIZADA. FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
.
NÍTIDA

REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Inexiste

omissão porque esta
Colenda Câmara,
ao contrário do que afirma o recorrente, realizou

menção expressa a tese suscitada, notadamente por
entender ser desnecessário a análise
dos critérios
subjetivos/
objetivos
para
avaliação do exame psicotécnico, uma vez que o
elemento violador -
violação da vinculação do instrumento convocatório -
antecede a esses fatores,
consequência esta que deve ser preservada
até o julgamento do mérito na origem
.

2.

M
atéria devidamente prequestionada,
verifica-se
o nítido intuito
do
recurso tão somente
para
rediscussão de tese já amplamente debatida no colegiado, a qual foi de encontro
a
os interesses d
o
recorrente, eis que desfavorável.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.